Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. ATRASO. INADIMPLEMENTO PARCIAL VERIFICADO. IMPACTO NA CONCLUSÃO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. PREJUÍZOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.